Tribunal: TJDFT
Processo: 0004313-75.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, INC. I, DO CÓDIGO PENAL). PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. REGIME SEMIABERTO. RÉU PRIMÁRIO. PENA CORPORAL SUPERIOR A 4 ANOS. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O DA DEFESA, PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.

3. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.

4. Sendo o réu não reincidente e a pena corporal superior a 4 anos, fixa-se o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

5. Recursos conhecidos; desprovido o da defesa; provido o do Ministério Público.